Tribunal: TJBA
Processo: 0094415-74.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094415-74.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FRANCA MARTINS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, JESSICA SANT ANNA MARTINS MURICY

APELADO: MARIANA SOARES MEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE RUBEM MARQUES COSTA, VIVIANE FRANCA FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MORA DO COMPRADOR. PERDA DAS ARRAS. SEGUNDOS EMBARGOS OPOSTOS COM ALEGAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa e nem ao reexame de teses já superadas pela decisão colegiada.

2. O acórdão embargado (ID 98445012), que julgou os primeiros embargos, enfrentou de forma clara e fundamentada as teses suscitadas, reafirmando que o inadimplemento do preço pelo comprador, que não quitou nem mesmo o valor integral do sinal, é fundamento suficiente para a improcedência do pedido de adjudicação compulsória e para a retenção das arras, inexistindo as omissões apontadas.

3. É patente, portanto, que o embargante, ao opor segundos embargos com os mesmos fundamentos já rechaçados, pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função processual deste recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
JOSÉ FRANÇA MARTINS DE ANDRADE
, nos autos da Apelação Cível n.º 0094415-74.2011.8.05.0001, em que figuram como embargados
MARIANA SOARES MEIRA, INES CELESTE SOARES DA ROCHA e VIOMARIO SILVA FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 02 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25